Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706655-22.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MIRIAM GONCALVES DA COSTA RECORRIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O Em atenção ao r. despacho de ID 55148970, intime-se a parte contrária para que responda ao pedido formulado por MIRIAM GONÇALVES DA COSTA (ID 55124377). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator